Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715642-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: FABIO MEDEIROS QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. MATRICULA. ABANDONO. MENSALIDADES EM ABERTO. FREQUENCIA DO ALUNO. INEXISTENTE. PAGAMENTO INTEGRAL. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que nos autos da ação de cobrança julgou improcedente o pedido autoral visando a quitação de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em Curso de Graduação. 1.2. Em seu apelo, a parte autora pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento das mensalidades em aberto, especialmente porque decretada a revelia do apelado. Sustenta que o fato de o requerido ter abandonado o curso não o isenta do pagamento das mensalidades, porquanto teria disponibilizado ao aluno “todo seu aparato pedagógico”. 2. Da revelia. 2.1. Ainda que tenha sido decretada a revelida do réu, a resolução do mérito da lide está intimamente vinculada a prova produzida nos autos pelo autor, a qual deve ser suficiente para demonstrar a verdade dos fatos em que se funda o seu pedido e influir na convicção do magistrado. 2.2. Isso porque a revelia não resulta na presunção de veracidade das afirmações declaradas pela parte quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”, conforme prescreve o Art. 345, IV, do CPC. 2.3. Deste modo, não prospera a alegação de que, em razão da revelia do devedor, devem ser presumidas como verdadeiras as alegações de fato deduzidas pelo apelante. 3. No caso, o magistrado identificou que o aluno réu abandonou o curso desde a data em que realizada a matrícula no curso superior, não tendo o apelado frequentado nenhuma das aulas oferecidas pela instituição de ensino durante todo o semestre letivo, razão pela qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial. 4. De fato, conforme se verifica do histórico escolar colacionado aos autos pela própria instituição de ensino, não há registro de frequência do aluno réu em qualquer das disciplinas oferecidas, sendo reprovado tanto por notas quanto por faltas. 4.1. A esse respeito, convém registrar que a contratação de serviços de ensino na modalidade presencial pressupõe, por sua própria natureza, a presença física do discente contratante, não sendo suficiente ao prestador do serviço a mera “disponibilização de seu aparato pedagógico”, já previamente instituído e organizado, para exigir a contraprestação financeira do estudante. 5. A retribuição pecuniária correspondente à quitação das mensalidades escolares não se justifica apenas em decorrência da realização da matrícula do aluno no curso, sendo indispensável o registro, ao menos ocasional, do estudante no semestre letivo ao qual a instituição exige o pagamento das mensalidades. 5.1. Não tendo o apelado usufruído do curso oferecido pela instituição apelante, que não nega o abandono e ausência integral do estudante, indevido o apelante exigir ao final do ano letivo o pagamento retroativo de todas as mensalidades em aberto, notadamente quando o histórico escolar apontava que a instituição de ensino estava ciente quanto a ausência do requerido no curso desde a primeira mensalidade não paga. 5.2. Precedente: “Evidenciado pelo histórico escolar juntado aos autos que o aluno frequentou poucas aulas, (...) não se mostra possível a cobrança da totalidade das mensalidades contratadas.” (07003447220178070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 27/8/2018.) 6. Recurso não provido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, alega ofensa aos artigos 422 e 472, ambos do Código Civil, asseverando que, assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, é necessário o distrato para cancelamento da matrícula para que não seja exigido o pagamento das mensalidades, independentemente de o aluno não ter frequentado o curso. Colaciona julgado da Corte Superior e de outros Tribunais Estaduais em reforço à sua tese. Aponta violação ao artigo 373, inciso I, do Código Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. Em contrarrazões, o recorrido pede o arbitramento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 422 e 472, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020; AgInt no TP 1.803/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017